Tribunal: CARF
Processo: 11060.724217/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.724217/2013-43
ACÓRDÃO
3402-012.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PILECCO NOBRE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 15/08/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos administrativos decorrentes da não-homologação de
declaração de compensação, deve o Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu crédito. Sendo comprovado em diligência fiscal realizada perante a
Unidade Preparadora, deve ser reconhecido o direito creditório até o limite
apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausentes, momentaneamente, a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta e o
conselheiro Bernardo Costa Prates Santos (substituto).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724217/2013-43
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-000.007,
proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu
o direito creditório, conforme ementa abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 15/08/2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 15/08/2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/08/2010
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
objeto da declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância: Trata-se de processo formalizado para análise dos PER/Dcomp nos
10418.99867.300911.1.2.04-5642 e 26016.48178.300911.1.3.04-0043, relativos a
pagamento a maior ou indevido de CSLL, código de receita 5987, no valor de R$
79,90 (incluindo multa e juros), e 12795.63479.300911.1.2.04-0184 e
37110.18507.300911.1.3.04-8090, relativos a pagamento a maior ou indevido de
PIS, código de receita 5979, no valor de R$ 51,94 (incluindo multa e juros), ambos
do período de apuração de 15/08/2010.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte baixou as declarações
para tratamento manual e emitiu despacho decisório (fls. 25/26), no qual não
reconhece o crédito pleiteado e, por consequência, não homologa as
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724217/2013-43
3
compensações declaradas, por não haver saldo disponível do pagamento para
compensação.
Cientificada em 27/11/2013 (fl. 30), a contribuinte apresentou, em 06/12/2013, a
manifestação de inconformidade à fl. 33, em que alega, em síntese, que cometeu
equívocos no preenchimento da DCTF, os quais já foram corrigidos. Explica que,
em 30/07/2010, recolheu os DARF nos valores de R$ 72,27 (código de receita
5987) e R$ 46,99 (código de receita 5979), relativos à NF 30718, e, em
29/09/2010, novamente efetuou os mesmos pagamentos, com a multa
correspondente, ocorrendo assim a duplicidade nos recolhimentos. Requer,
assim, o cancelamento do débito ora em cobrança.

A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 11/08/2020 (Termo de Abertura
de Documento de e-fls. 91), apresentando o Recurso Voluntário e documentos em 04/09/2020
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 93), o que fez com pedido de reforma da
decisão recorrida, argumentando recolhimento em duplicidade dos DARFs nos valores de R$ 72,27
(Cod.Rec. 5987) e R$ 46,99 (Cod.Rec. 5979).
Inicialmente, este Colegiado, em anterior composição, decidiu por converter o
julgamento do recurso em diligência através da Resolução no 3402-003.358, para que a
autoridade fiscal de origem analisasse a documentação oferecida pela Recorrente, apresentando
parecer conclusivo sobre o crédito em controvérsia, com intimação da Contribuinte para
apresentar informações e documentos relevantes para a verificação da liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Informação Fiscal às fls. 143-145, com intimação da Recorrente às fls. 149, sem
manifestação.
Realizada a diligência, o processo foi encaminhado para novo sorteio e inclusão em
pauta para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado na Resolução no 3402-003.358, o Recurso Voluntário é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser
conhecido.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724217/2013-43
4

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre PER/Dcomp nos
10418.99867.300911.1.2.04-5642 e 26016.48178.300911.1.3.04-0043, relativos a pagamento a
maior ou indevido de CSLL, código de receita 5987, no valor de R$ 79,90 (incluindo multa e juros),
e 12795.63479.300911.1.2.04-0184 e 37110.18507.300911.1.3.04-8090, relativos a pagamento a
maior ou indevido de PIS, código de receita 5979, no valor de R$ 51,94 (incluindo multa e juros),
ambos do período de apuração de 15/08/2010.
Argumenta a Recorrente por a duplicidade de recolhimentos das contribuições
retidas da mesma Nota Fiscal, justificando que:
(i)
Em 01/07/2010 foi escriturada a NF 30718, tendo como datas de
pagamento 12/07/2010 a primeira parcela e 12/08/2010 a segunda
parcela, com retenção das CSRF (5979 e 5987 – R$ 119,26);
(ii)
Sendo o fato gerador para recolhimento das CSRF a data do pagamento
da NF, em 30/07/2010, foram recolhidos os DARFs 5979 e 5987 nos
valores de R$ 46,98 e R$ 72,28, respectivamente;
(iii)
Em 29/09/2010 foram recolhidos, novamente, os DARFs 5979 e 5987 nos
valores de R$ 46,98 e R$ 72,28, respectivamente;
(iv)
Na DCTF do mês de julho/2010 foram informados os débitos dos DARFs
5979 e 5987 recolhidos em 30/07/2010 com as CSRFs referentes a NF
30718.
(v)
Na DCTF do mês de agosto/2010 foram informados os débitos dos DARFs
5979 e 5987 recolhidos em 29/09/2010, novamente, com as CSRFs
referentes a NF 30718.
(vi)
A DCTF do mês de agosto/2010 foi retificada somente em 05/12/2013,
pois embora o reconhecimento contábil do recolhimento a maior tenha
ocorrido em 29/09/2010, por uma falha operacional, a DCTF não havia
sido corrigida.
A Recorrente apresentou com a manifestação de inconformidade a DCTF
retificadora, porém a DRJ de origem considerou que a mera apresentação de declarações
retificadoras, após a ciência do despacho decisório, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da
compensação declarada, sendo necessária a prova inequívoca de que houve erro de fato no
preenchimento da DCTF.
Como a defesa apresentou com o Recurso Voluntário a cópia do razão analítico do
período e cópias dos DARF, inicialmente o julgamento foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-003.358, para que a autoridade fiscal de origem analisasse a documentação
oferecida pela Recorrente, apresentando parecer conclusivo sobre o crédito em controvérsia, com
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724217/2013-43
5
intimação da Contribuinte para apresentar informações e documentos relevantes para a
verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Após análise, foi apresentada Informação Fiscal às fls. 143-145, a Unidade
Preparadora concluiu que, diante da documentação apresentada e juntada ao processo, bem
como tendo em vista as informações constantes dos sistemas da Receita Federal, constatou-se a
duplicidade dos pagamentos relativos às CSRF referentes à NF 30718. Observou, ainda, que os
DARFs com recolhimento em 29/09/2010, PA 15/08/2010, não possuem alocações, com saldo
reservado para o processo em epígrafe.
Vejamos os esclarecimentos apresentados na Informação Fiscal:
7. Em 22/10/2010 a empresa transmitiu DCTF do mês de agosto/2010 informando
débitos de CSRF de códigos 5987, quitado mediante recolhimento de DARF, e
5979, também quitado mediante recolhimento de DARF, nos valores de R$72,28 e
R$46,98, respectivamente.
Após, em 05/12/2013, transmitiu DCTF retificadora do mesmo mês em que não
há informação de débitos destes códigos. As demais CSRF, de código 5952,
permaneceram com os valores inalterados.
8. A empresa alega que recolheu DARFs relativos a mesma NF 30718 em
duplicidade: em 30/07/2010 e em 29/09/2010, haja vista que os recolhimentos
ocorridos em 30/07/2010 se referem à totalidade das retenções efetuadas em
razão da NF 30718. Juntou razão analítico do período e cópia dos DARFS.
9. De fato, na DCTF do mês de julho/2010, tanto original quanto retificadora,
foram informados débitos de CSRF, códigos 5987 e 5979, nos montantes
pleiteados.
10. Em relação à NF 30718, foi realizada a Intimação no 790/2022 (fls. 110 a 111) a
fim de que a empresa juntasse cópia da mesma. A empresa atendeu a Intimação e
colacionou cópia da referida NF (fl. 118).
11. Foi então, realizada nova Intimação de no 910/2022 (fls. 126 a 127) para que a
empresa esclarecesse a divergência entre os valores das retenções na fonte de
código 5987 e 5979 constantes da NF 30718 – CCA Consultoria e Auditoria S/S e
aquelas informadas em DCTF julho/2010 e recolhidas mediante pagamento dos
DARFs objeto do processo supramencionado.
12. Em resposta (fls. 133 a 142), informou que “os valores recolhidos a título de
CSRF dos códigos 5979 e 5987 no valores R$ 46,98 e 72,28, respectivamente,
estão em divergência ao valor destacado na NF 30718 – CCA Consultoria e
Auditoria S/S devido ao abatimento na referida NF no valor total de R$ 2.397,33,
resultando numa base de cálculo de rendimentos pagos no valor de R$ 7.227,67”.
Juntou relatório DIRF e relatório das baixas do “contas a pagar" referente à NF
30718.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724217/2013-43
6
13. Em pesquisa aos sistemas da RFB, foi possível verificar que os DARFs de código
5987 e 5979, com recolhimento em 30/07/2010, estão alocados aos referidos
débitos de PA 07/2010. Já os DARFs de mesmo código, com recolhimento em
29/09/2010 (PA 15/08/2010), estão sem alocações, havendo apenas reserva de
valor para o processo em análise (11060.724217/2013-43).
Diante da confirmação da duplicidade de recolhimento atestada em diligência fiscal,
resta cumprido o ônus probatório sobre o direito creditório invocado pela Recorrente.
Cumpre observar que se aplica ao presente caso o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se
obriga a apresentá-los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à
análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA
Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.234 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724217/2013-43
7
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Portanto, considerando as razões acima e, diante da apuração realizada pela
Unidade Preparadora, entendo que deve ser concedido provimento ao recurso, mediante
aplicação do resultado da diligência.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 161
DF CARF MF
Original